Tribunal: TJSP
Processo: 1061820-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamento e ressarcimento também demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1061820-
96.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061820-96.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1061820-96.2020.8.26.0100 – Digital
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1a VARA CÍVEL
Magistrada: Denise Cavalcante Fortes Martins
V O T O No 50131
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA,
ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF.
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-
ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE
PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e
independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria
do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo
de causalidade entre os danos suportados e a descarga
elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da
rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação
de
energia.
Pagamento
e
ressarcimento
também
demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso provido.
1. Trata-se de ação de regressiva de ressarcimento de
danos que PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
promove em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 153/157, cujo relatório se adota, nos
seguintes termos:
Pelo exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido da presente ação movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061820-96.2020.8.26.0100 -Voto no
3
em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, já que não demonstrada a responsabilidade
requerida pelos danos relatados na inicial. Condeno a
requerente no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa.
Apelação da autora (fls. 159/175), na qual alega que a
prova dos autos evidencia a existência de nexo causal entre os danos
sofridos pela segurada e o serviço da apelada. Afirma que a mera suposição
de que o dano poderia ter ocorrido por motivo de força maior ou por outras
causas não detém aptidão para afastar a responsabilidade objetiva da
requerida. Sustenta que conforme se depreende da Resolução Normativa
414/2010 da Aneel, em seu art. 211, o consumidor pode optar em
apresentar orçamento e laudo de terceiro, não sendo obrigatório o contato
direto com a concessionária. Alega que a requerida não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a estabilidade da rede na ocasião do sinistro. Requer
seja a r. sentença reformada para julgar a ação procedente.
Recurso devidamente preparado (fls. 176/178) e
encaminhado com contrarrazões às fls. 198/214.
É o relatório.
2. Verifica-se da petição inicial que a autora, na forma
do art. 786 do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos do segurado,
pretendendo ser ressarcida da quantia desembolsada na liquidação de
seguro residencial, porquanto indenizados os segurados no valor total R$
2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais).
O pedido inicial está amparado em sinistro liquidado
(fls. 28/32).
É importante consignar que embora já tenha entendido
de maneira diversa, em virtude dos reiterados julgamentos firmados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061820-96.2020.8.26.0100 -Voto no
4
casos do gênero e, em respeito ao princípio da colegialidade, melhor
ponderando acerca da questão, entendo que é o caso de provimento do
recurso da seguradora. Portanto, o pedido dever ser julgado procedente.
Isso porque a responsabilidade civil da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos
de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do
risco administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe que
a sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário,
bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de
direito sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser
obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
No caso dos autos, o sinistro foi adequadamente
liquidado e os documento de fls. 34 é suficiente para demonstrar o
pagamento da seguradora ao segurado.
Os documentos de fls. 28/32 comprovam as avarias
verificadas nos aparelhos eletrônicos da segurada, sendo certo que a
companhia de energia elétrica não comprovou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a
ocorrência de descargas elétricas, em dias de chuva, não podem ser
classificadas como hipótese de caso fortuito, porquanto são eventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061820-96.2020.8.26.0100 -Voto no
5
naturais absolutamente previsíveis, não bastando os documentos de fls.
107/122 para elidir a responsabilidade da concessionária.
Os documentos encartados nos autos, pela apelante,
evidenciam que os danos elétricos suportados pela segurada se deram por
oscilação na rede, tudo a revelar a falha na prestação dos serviços. Frise-se
que a despeito da prova produzida ser unilateral não foram encartados aos
autos elementos suficientes a refutar a sua idoneidade, conteúdo e
autenticidade.
Ressalte-se, no ponto, que o serviço de fornecimento
de energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se
nos direitos e na posição jurídica de seu segurado. Aliás, o artigo 210, da
Resolução Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da
concessionária: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. STJ:
No caso em tela, restou comprovada a relação de causa e efeito
entre o evento danoso curto-circuito, provocando incêndio no
imóvel do autor, com destruição total do imóvel, o qual lhe servia
de renda, tendo em vista que o locava e a falha na prestação do
serviço por parte da demandada, não se podendo falar em caso
fortuito. Ademais, a concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de
um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo,
instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou
subtensão
, que pode ser causada por raio, tendo como
conseqüência, curto circuito e eventual incêndio ...1 (negritei)
AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE
CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
1 STJ, AREsp 139147, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061820-96.2020.8.26.0100 -Voto no
6
SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e
a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se
sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.2
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME
DO
RECURSO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO
DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista
que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do
agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que
negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso
especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.
2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no
conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a,
da CF.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a
responsabilidade do fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia
elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade
entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a
inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária
do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão
recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e,
em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento
ao recurso especial.3
Por sua vez, no mesmo sentido são os julgados desta
2 STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j.10/12/2013, DJe 19/12/2013.
3 STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j.07/02/2019, DJe 20/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061820-96.2020.8.26.0100 -Voto no
7
E. Corte de Justiça4 e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência do
segurado. Pagamento da indenização ao segurado pela seguradora
autora. Sentença de improcedência. Inconformismo da seguradora.
Acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor
em decorrência do pagamento da indenização por conta do evento
danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal
presente nos autos, em razão dos documentos idôneos
apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação de
voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova unilateral
válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada pela
requerida.
Requerida
não
demonstrou
fato
impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do
CPC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO MONITÓRIA REGRESSO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica

Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado
Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação extinta Recurso
provido. 6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA

INDENIZAÇÃO
-
Danos
em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de tensão
elétrica Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação -
Nexo de causalidade bem demonstrado
Danos materiais e
respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação
improcedente Recurso provido. 7
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE REGRESSO

4 Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap.
1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
5 Apelação Cível 1093626-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019
6 Apelação Cível 1043698-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019
7 Apelação Cível 1049736-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061820-96.2020.8.26.0100 -Voto no
8
DANOS MATERIAIS
Oscilação da tensão elétrica Autora
pagou indenização securitária ao segurado
Sub-rogação nos
direitos do segurado SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.664,89
RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO 8.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para que a
ação seja julgada procedente, condenando-se a ré apelada ao pagamento
de R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais), montante que
deve ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de
mora a partir da citação, invertendo-se a sucumbência, de forma que a
apelada deve arcar com o pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios que ficam majorados para 15% sobre o valor da
condenação, já observado o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
8 Apelação Cível 1036616-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019;
Data de Registro: 22/10/2019